Tribunal: TJES
Processo: 5003986-82.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003986-82.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUMANI ROSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5003986-82.2024.8.08.0050

RECORRENTE: DEUMANI ROSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso contra sentença de id 16790268, sendo este cabível tempestivo e a recorrente postula pela gratuidade de justiça. Defiro o benefício pleiteado, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Adoto o relatório contido na sentença combatida: “
Trata-se de Ação Ordinária proposta por DEUMANI ROSA DE OLIVEIRA em face de EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ambos devidamente qualificados, sob os fundamentos expostos no termo de relação de ID 51166900, requerendo a parte autora: a) seja determinada a higienização de seu CPF perante SPC/SERASA por meio de antecipação de tutela de urgência; b) seja declarada a inexistência o debito relativo a recuperação de consumo, no valor de R$ 15.850,08 (quinze mil oitocentos e cinquenta reais e oito centavos); e; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, tendo concluído que não houve irregularidade na emissão do TOI e no processo administrativo de recuperação de consumo.

Irresignada, a parte Requerida apresentou recurso no id 16790273 pretendendo a reforma da sentença, sustentando a nulidade do Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI.

Contrarrazões no id 16790276, na qual o recorrido postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Após compulsar os autos,
concluo que merecem acolhimento as razões recursais
.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse panorama, observo que o Juízo sentenciante compreendeu que a Recorrida teria seguido adequadamente os procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Inclusive, argumentou pela presunção de legalidade dos atos praticados pela concessionária, equiparando estes aos atos administrativos.

Com a máxima vênia, divirjo do entendimento alcançado pelo N. Juízo sentenciante sobre a higidez da documentação acostada pela empresa recorrida, especialmente quanto ao TOI emitido.

Ainda que se equipare os atos da concessionária aos atos administrativos, observo que a emissão do TOI não seguiu requisito essencial para sua validade, qual seja: a inspeção deve ser realizada na presença do consumidor ou de pessoa maior de idade, conforme art. 591 da Resolução normativa n. 1.000/2021 da ANEEL.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve: I -
entregar cópia legível ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II - informar: a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos. § 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento. § 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal. § 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput. § 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

Não existe no citado dispositivo nenhum permissivo para que a inspeção seja feita na ausência do consumidor, ainda mais em se tratando de inspeção surpresa e realizada por iniciativa da concessionária, como é o caso
. Ocorre que, analisando o TOI no id 16790261, tem-se que consta informação expressa de que a inspeção não foi acompanhada.

Nesse passo, ainda que a consumidora tenha sido notificada posteriormente e realizado defesa administrativa, entendo que a emissão do TOI sem a observância criteriosa dos requisitos normativos macula o ato desde a origem.

Somo a tal argumento que, no mesmo documento – TOI, há informação de que a ocorrência foi fotografada. Além disso, na resposta ao recurso administrativo (id 16790264), a recorrida afirmou que “
a irregularidade constatada e fotografada, só é possível mediante a interferência humana
”.

Apesar de dois documentos apresentados pela recorrida atestarem que a ocorrência foi filmada e fotografada, o que é salutar e atende ao disposto no art. 590, V, b, da Res. 1000/2021, tais registros imagéticos não foram apresentados para corroborar as teses defensivas.

Por fim, destaco que a suposta irregularidade foi constada em 28/02/2024, segundo consta no TOI. Contudo, o período em que busca a recuperação de receita é de 24/03/2021 a 23/04/2021 (id 16790262).

Esse panorama (ausência de requisito essencial no TOI, não apresentação das provas que alega ter produzida e recuperação de receita de período diverso daquele da ocorrência) me lava à conclusão de há nulidade insuperáveis no procedimento administrativo em análise, a começar pela nulidade do TOI que leva à nulidade dos atos posteriores. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA ANTECIPADA, NOS TERMOS DA LEI 9.099/95 . SUPOSTAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO DEMANDANTE. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO APURADO EM REVISÃO DE FATURAMENTO ORIGINADO DA CONFECÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. TOI REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR OU DE QUALQUER OUTRA PESSOA POR ELE INDICADA/AUTORIZADA
(ANEEL, RESOLUÇÃO N. 414/2010, ART. 129, § 2º). AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU DE PERÍCIA PELA CONCESSIONÁRIA (ANEEL, RESOLUÇÃO N. 414/2010, ART. 129, § 1º, II E III). OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (CF, ART. 5º, LV). FRAUDE NÃO DEMONSTRADA A CONTENTO (CPC, ART. 373, II). PRECEDENTES. DÉBITO INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5057838-18.2021.8 .24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Reny Baptista Neto, Primeira Turma Recursal, 08/09/2022).

Sendo assim, ante a fragilidade do acervo probatório produzido pela recorrida e configurada a nulidade do TOI, é procedente a pretensão de declaração de inexistência do débito discutido nestes autos.

No tocante a negativação do nome/CPF da requerente, esta foi comprovada pelos documentos de id 16790244 e 16790243. Assim, uma vez que o motivo determinante para inclusão do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes decorre de conduta irregular da requerida e, principalmente, de débito inexistente é indevida a inclusão do nome/CPF da parte no cadastro mau pagadores.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, portanto, a soma de cobrança indevida, com a possibilidade de suspensão de fornecimento de energia e negativação do CPF da parte são suficientes para comprovar a presença de ofensa à honra subjetiva, ensejando o dever de indenizar.

Assim sendo, considerando a declaração de inexistência do débito e inequívoca prova da negativação do nome/CPF da requerente, não havendo também negativações pregressas, tenho que o dano moral ocorre
in re ipsa
, sendo, portanto, presumido.

Com relação ao quantum indenizatório, é certo que a quantificação do valor econômico, a ser pago à parte ofendida moralmente, por falta de parâmetros legais, fica a critério do julgador, o qual há de se pautar pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nos termos acima, conclui-se que merece reforma a sentença objurgada, para que as pretensões autorais sejam julgadas procedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, pelo que reformo a sentença combatida e:

a)
Declaro a nulidade do TOI discutido nestes autos
(id 16790261) e de todos os atos e cobranças dele decorrentes;

b)
Determino
que a recorrida providencie a imediata baixa do nome/CPF da recorrente nos cadastros de inadimplentes, cancelando a negativação indevida;

c)
Concedo a antecipação de tutela
em sede recursal, pelo que a determinação de cancelamento da negativação deverá ser cumprida imediatamente, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de arbitramento de multa pelo não cumprimento, que fixo desde logo em R$ 100,00 por dia até o limite de R$ 6.000,00;

d)
Condeno
a parte ré ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de compensação por danos morais. Com juros e correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem custas e honorários.

Considerando a atuação de
advogado dativo
em sede recursal, arbitro honorários que fixo em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a favor do Dr. ARTHUR CAMUZZI OLIVEIRA, OAB/ES n. 24.813, valor a ser suportado pelo erário.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)